Tribunal: TJMT
Processo: 1026443-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026443-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA - CPF: 101.981.833-64 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FABIULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 084.209.511-02 (VÍTIMA), V. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026443-90.2020.8.11.0000

PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E VII, DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco concreto de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026443-90.2020.8.11.0000

PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e VII, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Assevera que, pelas declarações da vítima e dos policiais que realizaram sua prisão, o paciente
“não praticou qualquer ato executório e sequer manteve contato com a vítima”
, tampouco foram localizados na posse dele os bens subtraídos,
“demonstrando a atipicidade de sua conduta”
.

Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois não restou demonstrada, na decisão invectivada, a gravidade concreta da conduta de EZEQUIEL que respalde sua segregação cautelar.

Diz que o paciente tem 18 [dezoito] anos de idade recém completados, é primário e tem profissão regular [
“serviços gerais”
], razão pela qual pugna pela concessão da ordem, para que ele seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi parcialmente deferida, para substituir o encarceramento por cautelares diversas.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que esta ação mandamental
não está prejudicada
, a despeito da manifestação ministerial neste sentido.

Isto porque, nas informações que prestou, o juízo singular informa que expediu o alvará de soltura
“ao receber a decisão deste e. Tribunal de Justiça”
, ou seja,
apenas deu cumprimento à liminar que anteriormente deferi
.

Assim, passo à análise do mérito.

Como já me pronunciei anteriormente, a discussão acerca da participação ou não do paciente é questão que demanda dilação probatória, reservada ao mérito da ação penal, e que não comporta discussão na estreita via mandamental eleita.

Dito isso, observo que o SD PM BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que esta GUPM foi informada, via rádio, de roubo tentado próximo ao Banco Bradesco, na região central, onde a vítima relatou ao COPOM que estava dentro de seu veículo quando chegaram dois indivíduos para abordá-la, quando a mesma acelerou o carro e saiu da presença dos dois; a vítima informou ser dois homens de cor morena, um sendo baixo e outro de estatura mediana, de camiseta regata; após essas informações, esta GUPM fez rondas nas imediações da área central, no intuito de localizar os suspeitos; foi quando fomos informados pelo COPOM de roubo ocorrido próximo ao estabelecimento PRO AUTO, na Rua Otávio de Souza Cruz, onde a vítima descreveu dois indivíduos, com as mesmas características da tentativa de roubo próximo ao Bradesco; a vítima disse que foi subtraída sua bolsa preta e que os suspeitos teriam pego sentido à Zona Leste; de imediato esta GUPM deslocou para a Zona Leste, onde conseguimos visualizar os suspeitos na Rua Alencar Bortolanza, onde, ao visualizar a GUPM, os mesmos tentaram se evadir, mas não obtiveram êxito, sendo encontrado com o suspeito VITOR uma faca de cabo prata e a bolsa da vítima com seus pertences; a vítima foi encaminhada até a DEPOL, onde reconheceu os suspeitos e nos disse que o acusado VITOR OLIVEIRA abordou-a com a mão na cintura, insinuando estar armado, e pedindo a bolsa; que em conversa com os acusados, os mesmos afirmaram ter tentado roubar a vítima do Bradesco.”

A vítima, FABIULA PEREIRA DE SOUZA, declarou:

“Que afirma que estava indo no mercado, quando um dos suspeitos, o menor de idade VITOR, se aproximou, de bicicleta, e exigiu que a vítima lhe entregasse a bolsa; que afirma que o outro suspeito, EZEQUIEL, estava na outra bicicleta; que afirma que o suspeito menor de idade, VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, fez simulação de estar com arma de fogo na cintura; que afirma que VITOR não apresentou qualquer tipo de arma para a vítima; que afirma que o suspeito EZEQUIEL ficou observando a conduta do menor VITOR; que após o suspeito VITOR subtrair a bolsa da vítima com documentos pessoais, celular e R$ 103,00, ambos saíram para rumo ignorado; que foi entrado em contato com a PM, que fez rondas no local e conseguiu prender os suspeitos; que reconhece ambos como sendo os autores do roubo”.

O adolescente VITOR, de 15 [quinze] anos de idade, declarou:

“Que foi roubar no centro, na companhia de EZEQUIEL; que abordou uma pessoa no centro, no lado do Banco Bradesco; que a pessoa estava dentro do carro, acelerou e foi embora, não obtendo êxito nesta primeira tentativa; que na mesma rua do banco passou por uma mulher; que deu a volta, puxou a bolsa da mulher e saiu correndo; que apenas disse à mulher: ‘me dá a bolsa’; que simulou estar armado, colocando a mão por debaixo da camisa; que EZEQUIEL que mandava o declarante para a pessoa que seria a vítima; que era EZEQUIEL quem escolhia a vítima; que EZEQUIEL também participou da abordagem da vítima, fechando a frente da vítima, para que o declarante recolhesse os bens dela.”

Interrogado, o paciente respondeu:

“Que perguntado ao interrogado se participou de roubo no dia de ontem, na companhia do menor VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS, respondeu que sim; esclarece que estava descendo e o menor escorou a vítima; que se afastou do menor no momento em que VITOR abordou a vítima; que não sabia que VITOR iria abordar a vítima e por isso se afastou, mas foi preso momentos depois, pela PM; que perguntado ao interrogado se ficou de posse dos objetos roubados, respondeu que não; que tudo foi pego com VITOR; que estava apenas de posse de um isqueiro, no momento da sua prisão; que perguntado ao interrogado se roubou, ou tentou praticar roubo a mais alguém, na data de ontem, respondeu que não, mas que estava na companhia do menor no momento em que VITOR abordou uma pessoa em frente ao Banco Bradesco; que VITOR não conseguiu roubar a pessoa em frente ao banco.”

Após manifestação prévia do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva do paciente, foi prolatada a decisão vergastada,
verbis
:

“[...] Importante registrar que com a proximidade das datas festivas de fim de ano, os números de roubos e furtos tende a crescer acentuadamente. O crime de roubo revela, induvidosamente, a periculosidade e a ousadia do agente. O medo da população em decorrência desta violência que acomete nossas cidades é tão grande que as vítimas não tomam qualquer atitude para defender seus bens. São fatos e não hipóteses ou suposições. É a realidade que determina ao Poder Judiciário não esquecer que presta serviço à sociedade. Sua atuação deve ser pautada no que melhor atende ao meio social em que convive e jurisdiciona.

Importante ainda trazer à baila o posicionamento da SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, constante no acórdão que julgou o RECURSO DE HABEAS CORPUS 65.501 - SP, tendo como relator o eminente MINISTRO ALDIR PASSARINHO:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias. Justo é, em tais circunstâncias que considere o Tribunal existentes aqueles pressupostos legais que justificaram a prisão preventiva e, em consequência, a custódia do agente de roubo a mão armada que foi preso em flagrante... ". ( "Revista Trimestral de Jurisprudência", do STF, vol. 123 **, p. 548/549).

Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Para corroborar a nossa tese, trazemos à baila o seguinte julgado do TJ/MT:

ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS CONTRA AS VÍTIMA – PACIENTE QUE REGISTRA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa e na periculosidade do agente. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos aptos a recomendar a sua conservação. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
(TJ/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) – grifamos.

Nessa linha de argumentos, não se pode desconsiderar que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social.

Nesse sentido confira o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA. RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do paciente e a extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime, além do risco da reiteração delitiva.
Esta Corte já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.411/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016) (sem grifo no original)

E mais, segundo entendimento do STJ, “o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por ele praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para acautelar, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do autuado Diante da gravidade da conduta dos autuados, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com o parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.”

Ab initio
, registro que
o precedente de minha relatoria citado pelo juízo singular não se amolda ao caso em espeque
, porque, naquela situação pretérita, embora primário e de
“bons antecedentes”
,
o paciente ostentava registros de atos infracionais, cometidos antes de atingir a maioridade penal, de modo que se afigurava o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a sua segregação para garantia da ordem pública
.

Ocorre que, no caso do paciente, o
decisum

não indicou nenhuma prática delitiva anterior, ainda que durante a menoridade, que pudesse justificar o risco de reiteração delitiva
.

Como já me pronunciei em outras oportunidades, argumentos genéricos, tais como o
“medo da população”
, o
“clamor social”
e outros dessa linha, não prestam para justificar a prisão preventiva, que carece de fundamentação concreta.

Neste ponto, dizer que o cometimento do crime demonstra
“ousadia”
não se afigura fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva do paciente, pois a violação da lei, por si só, já pode ser considerada como um ato
“ousado”
.

A gravidade do crime não constitui, isoladamente, fator indicativo da probabilidade de o réu ou indiciado vir a cometer novas infrações.

Nesse passo, de acordo com EUGÊNIO PACELLI e DOMINGOS BARROSO DA COSTA,
“a só gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC no 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei no 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).

Evidente que a gravidade do crime de roubo é inquestionável, mas não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva do paciente, como já dito.

Sobre o tema, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade ao paciente significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação de EZEQUIEL em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte, porque o crime imputado a ele se mostra, até o momento,
a única mácula em sua folha de antecedentes
, pois atingiu a maioridade há menos de um mês.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que
a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência
somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana.
3. No caso, o magistrado de origem apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
se limitou a afirmar, em decisão padronizada, com expressões genéricas do tipo "cuidam os autos de crime(s) gravíssimo(s), que coloca(m) em risco a saúde e a ordem públicas, seriamente abaladas com delito(s) desse jaez"; "a(o)(s) acusada(o)(s), pela gravidade do crime, demonstra(m) periculosidade, impondo-se a restrição da liberdade para garantia da ordem pública (RT 648/347) e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154)"; "os fatos causaram grande indignação e clamor público na Comarca", a necessidade da prisão preventiva do acusado.
4.
As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema
. [...] (HC 299.666/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014)
(grifei)
.

“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que
a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados
, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013)
(destaquei)
.

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS” –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater
. 2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018).

“A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a alegação genérica de “gravidade do crime” e “periculosidade do agente”, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.”
(HC 130534/2015, de minha relatoria, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 09/10/2015).

“A custódia cautelar, que é medida de exceção, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória. Caso não restem demonstrados nos autos tais elementos, estará configurado o constrangimento ilegal, sanável pela via estreita de habeas corpus.”
(TJMT – HC no 130002/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Assim, não havendo base empírica que denote o risco de periculosidade social ou ao processo, a cautelaridade pode ser obtida mediante imposição de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS
em favor do paciente
EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA

para substituir a prisão preventiva pelas medidas já fixadas quando do deferimento da liminar
, em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021